Tribunal: TJPA
Processo: 0012834-28.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012834-28.2018.8.14.0070

APELANTE: JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e suficiência da fundamentação adotada na sentença para a elevação da pena-base com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta e individualizada, em conformidade com os elementos constantes dos autos, nos termos do art. 59 do Código Penal.

4. A moduladora das circunstâncias do crime foi corretamente valorada de forma negativa, diante da surpresa à vítima mediante recurso que dificultou sua defesa, qualificadora não utilizada para tipificação, mas como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

5. As consequências do crime foram negativadas de forma idônea, pois a vítima deixou duas filhas menores, o que agrava a lesividade do fato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A dosimetria observou os critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo qualquer violação ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação para a exasperação da pena-base com base em circunstâncias e consequências do crime é válida quando lastreada em elementos concretos dos autos. 2. A qualificadora não utilizada para tipificação do crime pode ser valorada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 3. A existência de filhos menores da vítima autoriza a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, 68 e 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 308.331/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.03.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.144.022/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.801.920/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 1.993.272/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.08.2023; Súmula nº 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jorge Hidelbrand Arnaud Rodrigues da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP (ID 28605910).

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base a patamar próximo ao mínimo legal, sustentando que a reprimenda basilar foi exasperada mediante fundamentação inidônea (ID 28605913).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28605924), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30891224).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, sustentando que a reprimenda basilar foi exasperada à míngua de fundamentação idônea quanto à negativação das moduladoras das circunstâncias e consequências do delito. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado para dosar a pena objurgada:

V – DOSIMETRIA DE PENA

Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro.

Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena como segue, para cada um dos crimes para os quais houve reconhecimento da culpa, pelo Conselho de Sentença:

Ressalto que, conforme posicionamento jurisprudencial majoritário: “reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante' (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017 – sem grifo no original)”.

No mesmo sentido a Súmula 27 do TDJTF – “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.”

PENA-BASE

O réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
inerente ao tipo penal. Constato que, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ,
REGISTRA
antecedentes criminais, haja vista que a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa anteriormente aos fatos sobre apuração (roubo- processo 0000429-46.2008.8.14.0090), mas isso somente será considerado na próxima fase a fim de não se incorrer em bis in idem (valoração de um mesmo elemento em duas etapas da dosimetria).
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE:
não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a conduta social e a personalidade do réu, sendo estas circunstâncias consideradas em seu favor.

Quanto aos
MOTIVOS,
o reconhecimento, pelos jurados, da qualificadora do motivo fútil já foi utilizado para alterar o patamar da pena, portanto, não será considerada de forma desfavorável a fim de evitar
bis in idem
. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime são desfavoráveis ao acusado pois ele e seu comparsa surpreenderam o ofendido de modo a dificultar a defesa da vítima. As
CONSEQÜÊNCIAS
do crime extrapolam as inerentes ao tipo penal, vez que foi ceifada a vida de um jovem de 20 anos de idade, conforme laudo de corpo de delito, com uma longa perspectiva de vida, a denotar maior reprovação à conduta. Pelos elementos contidos nos autos, quanto ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, não foram colhidos elementos que apontem alguma atitude da vítima que tenha contribuído para conduta do acusado, ressaltando que o conselho de sentença reconheceu o motivo do crime como fútil.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
. (ID 28605910, pág. 2 e 3, grifos no original)

Como se vê, a negativação de circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022), com base nas seguintes premissas:

a) No que se refere às
circunstâncias do crime
, verifico que o Juízo originário agiu em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “reconhecida mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a sanção na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base” (
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022), caso retratado nos autos em que o motivo fútil foi considerado para qualificar o crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima foi usado para exasperar a pena-base.

b) No que tange às
consequências do crime,
destaca-se que a vítima deixou filhas menores órfãos, circunstância que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura fundamento idôneo para a valoração negativa da referida vetorial (
vide
AgRg no AREsp n. 2.801.920/GO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.18.2.2025). No caso concreto, conforme depoimento prestado em juízo pela testemunha Raquel Pereira Baia, irmã da vítima, foi informado que esta deixou duas filhas menores (mídia audiovisual ID 28605901, a partir de 00:10:04min até 00:10:35min), fato corroborado por meio da certidão de óbito da vítima (ID 28605847).

Destarte, não há ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as vetoriais das circunstâncias e consequências do crime, de modo que não subsiste o pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”, sendo certo que “a existência das circunstâncias judiciais favoráveis não anula ou impede a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis” (STJ,
REsp n. 1.993.272/RN
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.8.2023)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026